Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO DO SURSIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa do réu contra acórdão que, ao julgar a apelação criminal, manteve a condenação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), praticado no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I), fixando a pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou contradição no acórdão, pois este afastou o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), concedido na sentença de 1o Grau, embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente pela defesa. Requereu, portanto, a correção da contradição com efeitos infringentes, para restabelecer o sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que, em recurso exclusivo da defesa, afastou o benefício da suspensão condicional da pena concedido na sentença, configurando reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A sentença de 1o Grau havia concedido o sursis, remetendo a fixação das condições ao Juízo da Execução Penal.
5. O acórdão embargado, contudo, ao examinar apelação interposta apenas pela defesa, afastou o benefício do sursis, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 77 do CP, inovando na fundamentação e agravando a situação do réu.
6. Tal conduta viola o princípio da vedação da reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP, pois o tribunal não pode reformar decisão em prejuízo do réu quando apenas a defesa interpõe recurso.
7. Assim, reconhecida a contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a suspensão condicional da pena concedida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.